Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-07.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701171-07.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INGRID TALITHA DE SOUSA ALVES APELADO: HONORATO DA CONCEICAO DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre o documento inserido pelo Apelado, na própria estrutura das contrarrazões apresentadas (id. 45656710 - Pág. 5). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora